Tribunal: TJMT
Processo: 1025767-77.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025767-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 241.199.031-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de apelação. Honorários advocatícios.
Direito à
saúde. Aplicação do tema 1.313 do
stj
.
Fixação por apreciação equitativa.
Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em ação que versa sobre fornecimento de medicamento. O recorrente sustenta, preliminarmente, a existência de suspensão determinada no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 e, no mérito, requer a fixação dos honorários por apreciação equitativa
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
definir se a tramitação do feito deve ser sobrestada em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000
(
ii
)
definir se o julgamento do Tema 1.313 do STJ autoriza a fixação imediata dos honorários por equidade
.

III.
Razões de decidir

3.
O Tema 1.313 do STJ, já julgado e vigente, estabelece que nas ações em que se pleiteia direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

4.
O referido julgamento possui eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC), inexistindo determinação de suspensão nacional dos feitos, sendo inaplicável a alegação de sobrestamento com base em IRDR.

5.
A fixação dos honorários com base no valor da causa é inadequada, por não refletir vantagem patrimonial ao autor, sendo o objeto da ação de natureza personalíssima e inestimável.

6.
A prestação de saúde possui caráter personalíssimo e inestimável, não sendo possível sua quantificação econômica para fins de arbitramento de honorários
.

7.
Deve-se aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, fixando os honorários por apreciação equitativa, com base na complexidade da causa, natureza da demanda e zelo profissional

IV.
Dispositivo e
tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tese firmada no Tema 1.313 do STJ autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas demandas que envolvam o direito à saúde, independentemente de valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 8º, e 87; CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313,
REsp
1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855.178/MG, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
,

julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento do tratamento domiciliar pleiteado, enquanto perdurar a prescrição médica.
Condenou, ainda,
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado interpôs recurso de ap
elação, sustentando, em síntese, a s
uspensão do processo quanto aos honorários advocatícios em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, admitido pelo TJMT, que discute o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais em ações de saúde pública. Alega que, tendo sido interposto
Recurso Especial, a suspensão deve se manter em razão do efeito suspensivo automático previsto nos
arts
. 982, §5º, e 987, §1º, do CPC.

Afirma que, diante da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255 (RE 1.412.069), que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, condenação ou proveito econômico for exorbitante, é necessária a suspensão do julgamento até deliberação final da Suprema Corte.

Defende que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 434.400,00)
se

mostra
excessiva e desproporcional, devendo ser aplicado o juízo equitativo ou critérios diversos de arbitramento.

Ao final, pugna pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR e do Tema 1255 pelo STF, ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

A apelada, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso
. Argumenta que a
sentença observou corretamente o disposto no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, que prevê a fixação dos honorários com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, no valor da causa.

Diz que a
jurisprudência consolidada no Tema 1002 do STF estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, sendo tais verbas destinadas exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.
Enfatiza que a
autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, prevista no art. 134, §2º, da CF, reforça a
necessidade de manutenção
da verba honorária como fixada e que o
valor arbitrado (10% sobre o valor da causa) está de acordo com os parâmetros legais e não comporta redução, pois o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor atribuído à causa.

Afirma que a tese do apelante sobre a necessidade de suspensão não deve prosperar, uma vez que a sentença encontra respaldo na legislação e jurisprudência aplicável.

Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença e, subsidiariamente, requer expressa manifestação da Câmara sobre os dispositivos legais invocados a título de prequestionamento.

O Ministério Público
manifestou-se pela não intervenção no feito, destacando que a matéria versa exclusivamente sobre direitos patrimoniais disponíveis (honorários sucumbenciais), não se enquadrando nas hipóteses de atuação ministerial obrigatória previstas no art. 178 do CPC e art. 127 da CF.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar Suspensão dos Honorários -
(IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário,
trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

Mérito

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o valor da causa
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em

R$
3
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$
3
.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025